Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704950-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CABRAL BARBOZA AGRAVADO: SILVERIO BARBOSA LIMA, RAIMUNDO BARBOSA LIMA, MARIA DAS DORES LIMA, CARLOS JOAQUIM DE ALMEIDA, ABINEL CORREA VIEIRA, SONIA APARECIDA ROSA VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Maria de Fátima Cabral Barboza, ora agravante, consistente em determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório referente ao imóvel objeto de discussão. Maria de Fátima Cabral Barboza alega que é autorizada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse quando restar suficientemente provado o domínio ou a posse do bem, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau negou o requerimento de suspensão dos atos constritores a despeito do comando legal supracitado e do contrato de cessão de direitos com firma reconhecida em cartório em data anterior à penhora. Informa que o imóvel ainda é financiado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Ressalta que somente após a quitação integral do bem é que poderá efetuar a transferência imobiliária (registral) para o seu nome. Assegura que a ausência de registro no cartório imobiliário não retira a higidez da prova documental, o que admite a oposição dos embargos de terceiro nos termos da Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça. Avalia que a decisão agravada foi proferida em divergência com a jurisprudência. Afirma que qualquer restrição deve ser afastada quando se trata de adquirente de boa-fé, mesmo que a escritura de compra e venda não tenha sido registrada. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conferir a manutenção da posse do bem penhorado e a suspensão imediata dos efeitos do deferimento de penhora. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Maria de Fátima Cabral Barboza nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados não levam a uma alta probabilidade do direito pretendido pela autora. Nos termos do artigo 1.227 do CC, “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos”. Desse modo, verificada a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel de ID 146649996, a embargante não é proprietária do imóvel em questão. Assim, nesta cognição sumária, não verifico alta probabilidade do direito narrado pela embargante a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida, sendo desnecessária a análise dos demais requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do Código de Processo Civil). Destaca-se que Maria de Fátima Cabral Barboza é apenas possuidora do bem.[1] A escritura pública de compra e venda refere-se à compra do imóvel realizada por Abinel Correa Vieira e Sônia Aparecida Rosa Vieira junto à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), sem qualquer menção ao nome de Maria de Fátima Cabral Barboza.[2] O art. 674, § 1o, do Código de Processo Civil confere legitimidade ao possuidor para ajuizar a ação de embargos de terceiro. No que diz respeito especificamente à matéria versada nos autos, é importante destacar que a mera condição de possuidor do bem, isoladamente, a despeito de conceder legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é apta para frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido, nem para suspender os efeitos do deferimento da penhora. Os embargos de terceiro têm por objetivo apenas garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa por aquele que não integrou a relação jurídica processual originária, mas é de alguma forma atingido pelos efeitos da decisão proferida. O art. 1.245, caput, do Código Civil dispõe que a propriedade de bens imóveis se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que o alienante permanece na condição de dono do imóvel enquanto o registro do título translativo não for efetuado. A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional que só produz efeitos entre as partes que o celebraram. Não é oponível erga omnes antes do registro do título translativo no registro de imóveis. A pessoa que figura no registro como proprietária continua a ser considerada e havida como dona do imóvel enquanto o título translativo não for registrado. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. alegação de excesso de penhora e pedido de substituição do bem constrito por outro de menor valor. QUESTÕES NÃO TRATADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL REJEITADA. IMÓVEL. TÍTULO TRANSLATIVO NÃO REGISTRADO. DIREITO REAL À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EFETIVO REGISTRO DO CONTRATO. ARTIGO 1.417 DO CÓDIGO CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Conforme muito bem definido pela decisão agravada, "O parágrafo primeiro do art. 1.245 do Código Civil assinala que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel". E, do que se tem, título translativo não registrado. 2.1. "2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador realize o registro no cartório de imóveis competente. 3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1289534, 07156810220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel - como no caso - direito real à aquisição do imóvel que se dá a partir do efetivo registro do contrato conforme disposto no artigo 1.417 do Código Civil. (...) (Acórdão 1358668, 07169564920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE IMÓVEL SEM REGISTRO ANTES DE PENHORA. 1. A falta de registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, deixa de transferir a propriedade imobiliária entre vivos e não obsta a penhora constituída posteriormente contra o vendedor do bem. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1272839, 07082658020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Maria de Fátima Cabral Barboza não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 146202489 dos autos originários [2] id 146202493 dos autos originários